Tribunal: TJSP
Processo: 1001002-69.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autora que alega simulação pelo réu, que lhe impôs a contratação de cartão de crédito. Comprovação, pelo banco, da regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional demonstrado. Nulidade

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autora que alega simulação pelo réu, que lhe impôs a contratação de cartão de crédito. Comprovação, pelo banco, da regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional demonstrado. Nulidade do negócio. Inocorrência. Modalidade prevista na Lei no 13.172/2015. Improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.